Tribunal: CARF
Processo: 10166.730765/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730765/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JUSSARA DE OLIVEIRA BRAZ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
CABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento, sendo seu aceite medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Restituição Indevida de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 19/11/2012, a Notificação
de Lançamento de fl. 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730765/2012-81
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730765/2012-81

exercício 2009, ano-calendário 2008, que lhe exigiu restituição indevida a devolver no
valor de R$ 6.021,50, com juros de mora, no valor de R$ 2.062,96, totalizando o crédito
tributário R$ 8.084,46. Consta, ainda, na Notificação de Lançamento, que foi apurado
Imposto de Renda a Restituir, no valor de R$ 749,96, na Declaração retificadora.
Motivou o lançamento o processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA,
retificadora, exercício 2009, ano-calendário 2008.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu na data da apresentação, por intermédio
de procurador, da impugnação de fls. 03 a 05, em 07/12/2012. Em síntese, a
contribuinte alega erro de preenchimento da Declaração retificadora por não ter
informado as deduções de dependentes, despesas com instrução e despesas médicas.
Solicita retificação da DAA, na qual seria apurado imposto de renda a restituir no valor
de R$ 7.461,42.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2018 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 15/10/2018 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, erro de preenchimento da declaração
retificadora entregue, a saber, sem preenchimento de todos os campos necessários. Conclui
clamando pelo cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física no valor de R$6.021,50.
A lide envolve, em suma, pedido de retificação de Declaração de Ajuste Anual –
DAA do ano calendário em comento, a fim de corrigir erro de fato ocorrido (não inclusão de
informações em campos da ultima DAA - retificadora). O pedido recursal fulcral apresentado é
justamente relativo à retificação da DAA, ou a contrariu sensu, o cancelamento da última DAA
– Retificadora. Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de retificação da
DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730765/2012-81

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mas não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na espécie, alega a interessada que a apresentação de sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA Retificadora com campos zerados decorreu de mero erro de preenchimento de sua
parte, sendo que na primeira DAA retificadora já havia declarado todos os campos corretamente.
Os campos que teriam sido deixados em branco foram os que influenciariam diretamente nas
deduções legais.
Compare-se então o quadro resumo da DAA Original (e-fls. 83) entregue em
08/03/2009 (e-fls. 78), com o quadro resumo da DAA Retificadora n. 01 (e-fls. 89) entregue em
12/03/2009 (e-fls. 84), com o quadro resumo da DAA Retificadora n. 02 (e-fls. 33) entregue em
16/11/2012 (e-fls. 90). Verifica-se que na segunda retificadora não há preenchimento de valores
a deduzir presentes nas duas anteriores, o que realmente denota possível equívoco no
preenchimento do quadro “Pagamentos efetuados” da DAA Retificadora n. 02.
Pertinente ainda ser apontado que o motivo ensejador da apresentação da
Retificadora n. 02 foi a alteração no valor de Rendimentos Tributáveis a menor, cf.
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecidos
pela Fonte Pagadora (e-fls. 91 e 92).
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
Assim, pertinente o pleito da interessada no sentido de cancelar o Débito
levantado pela Notificação de Lançamento em comento, uma vez que o lançamento baseou-se
em erro material cometido pela contribuinte no preenchimento da DAA Retificadora n.02.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, reconhecendo razão ao
pleito da interessada.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730765/2012-81

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original